Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INSTRUMENTO. NÃO FORMALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO VERBAL. ESCOPO DA OBRA. REFORMA RESIDENCIAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INVOCAÇÃO PELA CONTRATANTE. RETRATO PARCIAL DA CONTROVÉRSIA. ABANDONO DA OBRA POR PARTE DA CONTRATADA. TREDESTINAÇÃO DE VALORES DESTINADOS À COMPRA DE MATERIAIS. NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS À EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELO. OBJETO. DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE AO SUPOSTO DESVIO DE VALORES NA COMPRA DE MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA À AUTORA (CPC, ART. 373, I E II). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO ADUNADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA OBRA. ROMPIMENTO UNILATERAL POR PARTE DA CONTRATANTE. PARTE CONTRATADA. EXECUÇÃO REGULAR DOS SERVIÇOS, ATÉ O ROMPIMENTO DO VÍNCULO. AFERIÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO INVIÁVEL, POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ESTADO DA OBRA NO MOMENTO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A EVIDENCIAR O ALEGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II).
2. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que, no ambiente de pretensão indenizatória fiada em inadimplemento contratual, a parte autora não comprovara o elemento genético da pretensão indenizatória que aviara, consistente no suposto abandono da obra por parte da empresa contratada, não tendo, outrossim, lastreado a alegação de que os materiais que fomentara deixaram de ser empregados na obra, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara, e tendo o réu, lado outro, evidenciado que a resolução do vínculo fora motivada exclusivamente pela vontade unilateral da contratante, sobeja inviável o acolhimento do pedido indenizatório que deduzira sob o prisma da subsistência de inadimplemento imputável à empresa contratada.
3. Aferido que os fatos constitutivos que conferem embasamento à pretensão autoral de devolução dos valores de materiais supostamente desviados da execução da obra não restaram comprovados, inclusive porque sequer coligira ao fólio documentos passíveis de atestar o estado em que se encontrava a obra antes da contratação de terceira empresa para dar-lhe continuidade, ressente-se de estofo a apreensão de que seria necessária a devolução de valores vertidos a título de mão de obra e aquisição de materiais.
4. Constatado que a autora optara por impedir a entrada dos prepostos da ré, colocando fim, por vontade própria, à relação jurídica contratual até então mantida, e não ressaindo evidenciado que a empresa contratada não estivesse empregando o esforço e a diligência necessários ao fiel cumprimento do contrato, e tendo sido constatado, outrossim, que o contrato de empreitada verbal fora ajustado não por preço certo e global, mas sim pelo pagamento periódico por tempo necessário à conclusão da obra, mostra-se incabível a condenação da empresa contratada sob o prisma de que incorrera em inexecução parcial da obra.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.